Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. VEICULAÇÃO. VÍDEOS. CONTEÚDO SEXUAL. DIVULGAÇÃO. ANÔNIMA. REDES SOCIAIS. CONTEÚDO INFORMATIVO. ABUSO DO DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A Constituição Federal prevê a liberdade de expressão como garantia fundamental (art. 5o, IV) de todas as pessoas, positivada como livre manifestação do pensamento. Aos veículos de comunicação, é garantida a ampla liberdade de expressão (liberdade de imprensa), sendo vedado o anonimato.
2. Havendo interesse público na notícia e sendo verossímil a informação, o valor da liberdade de imprensa deve prevalecer sobre o valor do respeito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada e aos demais direitos da personalidade. Somente haverá responsabilização por abuso à liberdade de imprensa e desrespeito a direitos da personalidade, do qual decorrerá o dever de reparação patrimonial por danos morais, quando ausente o interesse público ou a verossimilhança das informações veiculadas.
3. Negou-se provimento à apelação.